Tribunal: CARF
Processo: 15374.000828/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.000828/2009-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.934 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
ANTONIO CRESCENTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
AÇÃO
TRABALHISTA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE.
É cabível a compensação do imposto de renda retido na fonte, devendo, porém,
ser feito o devido ajuste nos rendimentos tributáveis.
AÇÃO TRABALHISTA. VERBAS RECEBIDAS A TÍTULO DE FGTS,
AVISO
PRÉVIO,
FÉRIAS
INDENIZADAS
E
DESPESAS
COM
MUDANÇA.
Os rendimentos recebidos a título de FGTS, aviso prévio, ressarcimento de
despesa com mudança e férias indenizadas são isentos de tributação, de
conformidade com a legislação de regência das matérias.
AÇÃO TRABALHISTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Os valores pagos pelo contribuinte a título de honorários advocatícios apenas
podem ser deduzidos dos rendimentos recebidos em decorrência de reclamação
trabalhista quando constar dos autos a comprovação da atuação dos advogados
e escritórios na ação, não cabendo a dedução de parte das despesas que não
foram comprovadas nesses termos. Admite-se a dedução de honorários
advocatícios proporcionalmente à parcela dos rendimentos tributáveis
percebidos na ação judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.000828/2009-33
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.934 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.000828/2009-33

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2004, ano-calendário 2003, na qual se
apurou crédito tributário no valor de R$ 82.136,87.
De acordo com a Descrição dos Fatos, à fl. 10, e o Demonstrativo à fl. 11, da análise das
informações e documentos apresentados pelo contribuinte c/c as informações constantes
dos sistemas da RFB, foi constatada a seguinte infração: compensação indevida do
imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 63.178,90, referente à fonte
pagadora Inepar S. A. Indústria e Construções (CNPJ no 76.627.504/0001-06).
Cientificado do lançamento em 03/10/2007 (fls. 72/73), ingressou o contribuinte, em
31/10/2007, com sua impugnação (ver fls. 03 e fls. 04/06), e respectiva documentação.
Em síntese:
- faz referência a ação movida na Justiça do Trabalho contra o seu empregador, Iesa
Internacional de Engenharia S/A e sua sucessora Inepar, também fiadora no acordo de
indenização trabalhista, que teve sentença condenando o ex-empregador a pagar toda a
indenização salarial trabalhista, inclusive o INSS, as custas processuais e o imposto de
renda;
- informa que na obrigatoriedade de entregar no devido prazo a sua Declaração de
Ajuste do exercício de 2004, elaborou-a com informações disponíveis naquele
momento, constantes do Termo de Acordo, mesmo sem ter a confirmação do
recolhimento do IR devido pela INEPAR/IESA, passando a aguardar a
confirmação/Alvará para fazer a retificação devida;
- discorre sobre os fatos que antecederam à lavratura da Notificação de Lançamento,
informando que nunca se negou a prestar esclarecimentos e a comprovar seus
lançamentos fiscais;
- destaca termos contidos no acordo celebrado judicialmente, entre os quais o item 1o,
em que o ex-empregador pagaria ao ex-empregado a indenização líquida de R$
250.000,00, em quatro parcelas mensais sucessivas de R$ 62.500,00, discriminando
inclusive, no item 4o, a composição dos valores indenizados, tais como FGTS,
diferenças salariais, 13o salário, férias, aviso prévio, etc; e o item 5o, em que estaria
previsto o pagamento pelo ex-empregador do imposto de renda devido, com
apresentação dos DARF respectivos à Justiça do Trabalho e pagamento da previdência
social, concluindo que os termos do acordo esclarecem e modificam a interpretação do
fato, tornando indevida a infração / Notificação de Lançamento recebida;
- esclarece que ainda não fez a retificação da Declaração de Ajuste porque, após a
celebração do Acordo e a respectiva homologação pela Justiça do Trabalho, a INEPAR
não cumpriu totalmente o mesmo, pagando somente a indenização líquida ao ex-
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.934 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.000828/2009-33

empregado, não recolhendo o imposto de renda devido e o INSS, bem como não
pagando a perícia contábil e as custas judiciais, ficando o declarante prejudicado;
- informa que a Justiça do Trabalho já recolheu aos cofres públicos da União (como
imposto de renda) a quantia de R$ 8.961,81, com alusão à cópia da guia e ao DARF,
restando um saldo a ser pago pela IESA/INEPAR de R$ 61.669,26, com referência ao
item 5o da Atualização Trabalhista do Anexo V;
- aduz que para a informação e comprovação da veracidade sobre a Reclamatória
Trabalhista e dos documentos constantes da mesma, seguem, anexos à peça de defesa,
documentos autenticados, extraídos dos autos do processo trabalhista, bem como, para a
comprovação das deduções lançadas na Declaração de Ajuste, relativas a honorários
advocatícios vinculados à ação trabalhista, faz referência a cópias autenticadas dos
recibos de pagamento dos bacharéis dos escritórios de advocacia que defenderam a
causa pelo declarante;
- por fim, requer o acolhimento da impugnação e que se aguarde as ações da Justiça do
Trabalho, para, quando finalizado o processo de cobrança do imposto de renda e a
emissão do Alvará, possa o declarante notificado fazer a Declaração de Ajuste
Retificadora.
Posteriormente, o impugnante solicitou, por meio do documento de fl. 87, a anexação
do DARF com código de receita 5936, no valor de R$ 64.206,09 (fl. 88), relativo ao
pagamento do imposto de renda devido pela INEPAR, esclarecendo que tal DARF,
somado a outro DARF com código de receita 5936, no valor de R$ 8.961,81 (fl. 90),
perfaz o recolhimento do imposto de renda pela INEPAR no total de R$ 73.167,90.
Para fins de bom julgamento da lide, foi determinado, por meio da Diligência no
650/2010 (fls. 93/94), o encaminhamento do presente processo à DRF / RJ I, DIPAC,
para que o contribuinte fosse intimado a apresentar Demonstrativo extraído do processo
judicial contendo os cálculos da liquidação da sentença e atualizações monetárias, bem
como a discriminação do valor e a natureza de cada uma das parcelas que compuseram
o MONTANTE BRUTO (esclarecendo, por exemplo, se a natureza era de salário,
décimo terceiro, FGTS, férias, aviso prévio, indenização especial, juros e correção
monetária, etc), contendo a identificação do valor base para o cálculo e apuração do
IRRF no processo trabalhista.
Em resposta, foram apresentados os documentos discriminados à fl. 100, quais sejam: 1)
cálculos de liquidação de sentença e atualização monetária (fls. 102/111); valor recebido
a titulo de indenização decorrente de acordo judicial, com referência a petição anexa e
cópia da homologação de acordo (fls. 113/118); 3) cópia dos cálculos judiciais da
primeira atualização de valores monetários – IRRF (fls. 120/125); 4) e cópia dos
cálculos judiciais da última atualização de valores monetários – IRRF (fls. 127/130).
Ainda, informou que as parcelas que compuseram o montante bruto da indenização,
com menção a documentos anexos, foram referentes a: a) diferenças salariais e reflexos
em 13° salário; b) horas extras e reflexos em 13° salário; c) adicional de periculosidade;
d) reflexos em 13° salário; e) aviso prévio indenizado e férias indenizadas; f)
ressarcimento de despesas de mudança; g) FGTS, acrescido da multa de 40%; h)
reflexos das verbas em férias indenizadas, acrescidas de 1/3; e i) juros de mora.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 26/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas
b) as despesas com honorários advocatícios são dedutíveis da base de cálculo do
imposto e estão comprovadas nos autos
c) os rendimentos tributáveis estão comprovados pelos documentos juntados aos
autos
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.934 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.000828/2009-33

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
A decisão de primeira instância julgou procedente em parte a impugnação do
recorrente, reconhecendo como isentas as verbas recebidas a título de FGTS, aviso prévio, férias
indenizadas, despesas com mudança e os valores pagos a com honorários advocatícios, logo, o
litígio recai sobre as demais verbas recebidas na ação trabalhista.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e dotada dos pressupostos legais de admissibilidade
previstos no Decreto n o 70.235, de 06 de março de 1972. Portanto, dela tomo
conhecimento.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Examinando a Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2004 (fls. 80/83), verifica-
se que o interessado declarou, no campo “Rendimentos Tributáveis Recebidos de
Pessoas Jurídicas pelo Titular”, o valor de R$ 187.562,72 a título de rendimentos
recebidos da empresa Inepar/Iesa Indenização Trabalhista (CNPJ no 76.627.504/0001-
06), com o correspondente Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) de R$ 63.178,90.
Este rendimento decorreu de indenização no processo trabalhista no 20791-1994-010-
09-00-1.
Ocorre que a fiscalização considerou indevida a dedução de IRRF, por falta de
comprovação da retenção.
O interessado, em sua peça de defesa, faz menção ao Acordo celebrado
judicialmente, entre os quais o item 1o, em que o ex-empregador pagaria ao ex-
empregado a indenização líquida de R$ 250.000,00, em quatro parcelas mensais
sucessivas de R$ 62.500,00, discriminando inclusive, no item 4o, a composição dos
valores indenizados, tais como FGTS, diferenças salariais, 13o salário, férias, aviso
prévio, entre outros. Destaca que tal indenização foi devidamente paga. Entretanto, o
imposto de renda correspondente, que seria de responsabilidade do ex-empregador,
segundo item 5o do mesmo Acordo, teria sido recolhido apenas parcialmente pela
interessada (valor de R$ 8.961,81), de forma que, à época da impugnação, restaria um
saldo a ser pago pela IESA/INEPAR de R$ 61.669,26, com referência ao item 5 da
Atualização Trabalhista do Anexo V (fls. 45/47).
Junto com as alegações do impugnante, materializadas em sua peça de defesa, foram
trazidos aos autos documentos extraídos do referido processo trabalhista, entre os quais:
homologação, pela Justiça do Trabalho, do Acordo formalizado pelas partes, nos termos
da petição assinada pelos interessados, com a correspondente Certidão de Publicação do
Acordo (ver fls. 24/28); DARF no valor de R$ 8.961,81 (fl. 42); e dois Demonstrativos
de Cálculos Trabalhistas, com atualizações efetuadas em 31/12/04 e 26/09/05 (fls. 43/44
e 45/47, respectivamente).
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.934 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.000828/2009-33

Posteriormente, o impugnante solicitou, por meio do documento de fl. 87, a anexação
do DARF com código de receita 5936, no valor de R$ 64.206,09, relativo ao pagamento
do imposto de renda devido pela INEPAR, efetuado em fevereiro de 2008, o qual foi
juntado à fl. 88 dos autos.
A destacar também que, em resposta à Diligência Fiscal (fls. 93/94), o interessado
apresentou, entre outros: 1) documento extraído dos autos do processo trabalhista,
intitulado “Resumo Final”, contendo a discriminação das verbas, com valores
atualizados até 31/05/1997, permitindo a identificação do valor base para o cálculo e
apuração do IRRF no processo trabalhista, igualmente atualizado até 31/05/1997 (fls.
103/111); e 2) cópia dos cálculos judiciais com atualização efetuada em 09 de maio de
2003, mesmos mês e ano da homologação do Acordo, com referência a um imposto
de renda de R$ 66.017,63 (fls. 120/125).
No que tange à matéria em questão, assim prevê o art. 43 do Código Tributário
Nacional:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
A Lei no 7.713/1988, por sua vez, esclarece o alcance da norma citada, nos seguintes
termos:
Art. 3o. O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
Cabe, ainda, observar, relativamente à apuração anual do imposto de renda da pessoa
física bem como à compensação do imposto retido na fonte com o imposto devido na
declaração, o disposto nos arts. 83, 85, 87 e 943, todos do Regulamento do Imposto de
Renda - Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), que assim dispõem:
Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei no 9.477, de 1997, art. 10, inciso I):
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva; (grifei)
(...)
Art. 85. Sem prejuízo do disposto no §2o do art. 2o, a pessoa física deverá apurar o
saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a ser restituído, relativamente aos
rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei no 9.250, de 1995, art. 7o)
(...)
“Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei
no 9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;” (grifei)
(...)
Art.943 (...)
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.934 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.000828/2009-33

§2o - O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for
o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o do art. 7o, e no §1o do art. 8o (Lei no
7.450, de 1985, art. 55)
Especificamente no que tange a rendimentos recebidos acumuladamente, prevê o art.
640 do RIR/99:
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei no 8.134, de 1990, art. 3o).
Ocorre que o recolhimento do imposto retido na fonte, no momento do crédito do
rendimento ao beneficiário, após aplicação da tabela progressiva, em regra deverá ser
considerado como antecipação de pagamento de imposto a ser apurado na Declaração
de Ajuste Anual – DAA, sendo oportuna a transcrição do art. 620 do RIR/99.
Art. 620. Os rendimentos de que trata este Capítulo estão sujeitos à incidência do
imposto na fonte, mediante aplicação de alíquotas progressivas, de acordo com as
seguintes tabelas em Reais:
(....)
§ 1o O imposto de que trata este artigo será calculado sobre os rendimentos
efetivamente recebidos em cada mês, observado o disposto no parágrafo único do art.
38 (Lei no 9.250, de 1995, art. 3o, parágrafo único).
§ 2o O imposto será retido por ocasião de cada pagamento e se, no mês, houver mais de
um pagamento, a qualquer título, pela mesma fonte pagadora, aplicar-se-á a alíquota
correspondente à soma dos rendimentos pagos à pessoa física, ressalvado o disposto no
art. 718, § 1o, compensando-se o imposto anteriormente retido no próprio mês (Lei no
7.713, de 1988, art. 7o, § 1o, e Lei no 8.134, de 1990, art. 3o).
§ 3o O valor do imposto retido na fonte durante o ano-calendário será considerado
redução do apurado na declaração de rendimentos, ressalvado o disposto no art. 638
(Lei no 9.250, de 1995, art. 12, inciso V).(Grifou-se)
É de se esclarecer que, no regime de retenção exclusiva na fonte, a responsabilidade
pela retenção e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora. Por sua vez, no
regime de retenção do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à
fonte pagadora para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte,
estabelecida no art. 792 do RIR/99, a legislação determina que a apuração definitiva do
imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte na Declaração de Ajuste Anual - DAA.
Ou seja, no que tange aos rendimentos percebidos pelo impugnante, a retenção do
imposto de renda na fonte constituiu mera antecipação do imposto efetivamente devido.
O fato de a fonte pagadora ter assumido o ônus do imposto devido pelo beneficiário,
com conseqüente pagamento da quantia líquida, não dispensa o contribuinte de oferecer
os rendimentos quando do ajuste anual, pelo seu montante bruto.
Ocorre que, no presente caso, a análise dos autos permite concluir que, ressalvada
pequena divergência de valores, o contribuinte ofereceu à tributação o valor líquido
recebido (R$ 250.000,00, segundo reconhecido pelo próprio e constante do Acordo
Trabalhista homologado – ver fls. 24/28), excluindo, porém, de tais rendimentos, os
pagamentos efetuados a título de honorários advocatícios informados na DAA (ver,
especificamente, fl. 82), que totalizaram R$ 61.604,15.
Sabendo-se que o rendimento bruto é composto do rendimento líquido mais o imposto
de renda retido na fonte correspondente e que, do exame da cópia dos cálculos judiciais
juntados às fls. 120/125 (com atualização efetuada em 09 de maio de 2003, mesmos
mês e ano da homologação do Acordo no valor de R$ 250.000,00), o imposto de
renda então apurado foi de R$ 66.017,53, chegamos a um rendimento bruto de R$
316.017,53 (R$ 250.000,00 de rendimento líquido + R$ 66.017,53 de IRRF).
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.934 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.000828/2009-33

Entretanto, da análise das verbas discriminadas no Acordo Trabalhista (fls. 24/26) c/c
com o já referido “Resumo Final” (ver fls. 103/111), verifica-se que, para fins de
cálculo do imposto de renda, foram consideradas apenas os valores atinentes a
diferenças salariais e reflexos em 13o salário (R$ 100.000,00), horas extras e reflexos
em 13o salário (R$ 50.000,00) e adicional de periculosidade e reflexos em 13o salário
(R$ 20.000,00).
Não entraram no cômputo acima, como se isentas fossem, as seguintes verbas: aviso
prévio indenizado e férias indenizadas (R$ 10.000,00); ressarcimento de despesas de
mudança (R$ 3.000,00); FGTS, acrescido da multa de 40% (R$ 27.000,00); reflexos das
verbas em férias indenizadas, acrescidas de 1/3 (R$ 15.000,00); e juros de mora (R$
25.000,00).
Assim, para fins de quantificação do rendimento bruto correto passível de tributação,
faz-se necessário analisar se tais verbas são, de fato, isentas de tributação.
Isto porque, no presente caso, é preciso destacar que não há, nos autos do processo
administrativo ora em análise, nenhum documento apresentado pelo interessado (seja
junto com sua impugnação ou em resposta à Diligência Fiscal) que permita concluir que
a lide trabalhista em tela objetivava definir se as verbas ali tratadas estariam ou não
sujeitas à tributação.
Pelo contrário, os elementos constantes dos autos permitem concluir que a
reclamatória teve função homologatória do Acordo firmado entre as partes, não
garantindo qualquer direito à isenção, entendimento que vai ao encontro do disposto no
art. 468 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. Até
porque as decisões da justiça trabalhista e aos cálculos delas decorrentes não objetivam
solucionar litígio de natureza tributária, já que não constituem a esfera judicial
competente para tanto.
Com efeito, como justiça especializada, compete à Justiça do Trabalho se pronunciar
somente sobre relações de trabalho, não sendo competente, em razão da matéria, para
deliberar a respeito de isenção tributária, como se extrai da leitura do artigo 114 da
Constituição Federal.
Em se tratando de Imposto de Renda, tributo de competência da União, cabe aos
juízes federais se pronunciar nos processos acerca da matéria, conforme previsto no
artigo 109 da Constituição Federal:
Importante ressaltar que a isenção necessariamente decorre de lei, devendo ser
interpretada literalmente, consoante o disposto nos arts. 111 e 176 do Código Tributário
Nacional – CTN – Lei no 5.172, de 25/10/1966:
“ Art. 111 – Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I – suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II – outorga de isenção;” ( Grifei )
“Art. 176. - A isenção, ainda, quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei
que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a
que se aplica e, sendo o caso, o prazo de sua duração.” (grifei)
Dessa forma, cabe analisar se as verbas relativas a aviso prévio indenizado e férias
indenizadas; ressarcimento de despesas de mudança; FGTS, acrescido da multa de 40%;
reflexos das verbas em férias indenizadas, acrescidas de 1/3; e juros de mora se
encontram entre aquelas passíveis de isenção.
Pois bem. Inicialmente, faz-se oportuno transcrever o disposto especificamente no
inciso V, do art. 6o, da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional
– CTN), ao tratar dos rendimentos isentos do imposto de renda:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas: [...]
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.934 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.000828/2009-33

V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros e
correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;
Nesse mesmo sentido o estabelecido no inciso XX, do artigo 39, do Regulamento do
Imposto de Renda - RIR, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999,
republicado em 17 de junho de 1999 (RIR/99) – inserido no capítulo que trata dos
rendimentos isentos ou não tributáveis:
Art.39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
Indenização por Rescisão de Contrato de Trabalho e FGTS
XX-a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e
convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o montante
recebido pelos empregados e diretores e seus dependentes ou sucessores, referente aos
depósitos, juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da
legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS (Lei no 7.713, de 1988,
art. 6o, inciso V, e Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, art. 28);
Assim sendo, observada a legislação acima, é de se concluir pela isenção das verbas
recebidas a título de aviso prévio indenizado e FGTS, acrescido da multa de 40%.
Quanto às férias indenizadas, em que pese a previsão de tributação contida no art. 43,
II, do RIR/1999, o entendimento atual expresso no Ato Declaratório Interpretativo no 5,
de 27/4/2005, conforme abaixo reproduzido, trilha no sentido de que o respectivo valor
seja afastado de tributação:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso III do art. 230 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado
pela Portaria MF no 30, de 25 de fevereiro de 2005, e tendo em vista o disposto nos §§
4o e 5o do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e o que consta no processo
no 10168.001185/2005-33, e considerando que a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, com base no art. 19, II, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, c/c o art. 5o
do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, autorizou a dispensa de interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante com relação às decisões que afastaram a incidência do imposto de renda das
pessoas físicas sobre as verbas recebidas em face da conversão em pecúnia de licença-
prêmio e férias não gozadas por necessidade do serviço, por trabalhadores em geral ou
por servidores públicos, por meio dos seguintes pareceres e atos declaratórios:
(...)
Art. 1o Os Delegados e Inspetores da Receita Federal deverão rever de ofício os
lançamentos referentes ao Imposto sobre a Renda incidente sobre os valores pagos (em
pecúnia) a título de licença-prêmio e férias não gozadas, por necessidade do serviço, a
trabalhadores em geral ou a servidor público, desde que inexista qualquer outro
fundamento relevante, para fins de alterar, total ou parcialmente, o respectivo crédito
tributário. (grifei)
Art. 2o A autoridade julgadora, nas Delegacias da Receita Federal de Julgamento,
subtrairá a matéria de que trata o art. 1o na hipótese de crédito tributário já constituído
cujo processo esteja pendente de julgamento.
Temos ainda o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 14, de 1o.12.2005, que dispôs
sobre as hipóteses nas quais se aplica o ADI-SRF no 05, de 2005, da seguinte forma:
Art. 1o O Ato Declaratório Interpretativo SRF no 5, de 27 de abril de 2005, editado em
decorrência do Parecer PGFN/CRJ/No 1905/2004, de 29 de novembro de 2004, tratou
da não incidência do imposto de renda somente nas hipóteses de pagamento de
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-007.934 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.000828/2009-33

valores a título de férias integrais e de licença-prêmio não gozadas por necessidade do
serviço quando da aposentadoria, rescisão de contrato de trabalho ou exoneração,
previstas nas Súmulas nos 125 e 136 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a
trabalhadores em geral ou a servidores públicos.
Dessa forma, de acordo com os atos normativos transcritos acima, os valores
recebidos pelo contribuinte a título de férias indenizadas / reflexos também devem ser
considerados como rendimentos isentos.
No que tange ao ressarcimento de despesas de mudança, o RIR/99 assim determina,
no inciso I, do artigo 39;
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
Ajuda de Custo
I - a ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e locomoção
do beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um município para outro,
sujeita à comprovação posterior pelo contribuinte (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso
XX);
Portanto, deve ser excluída a parcela correspondente à despesa de mudança,
devidamente identificada no documento intitulado “Resumo Final”, na parte
“discriminação das verbas”, item 8 (ver fl. 103), extraído, por cópia, da ação trabalhista.
Assim, considero isento o total de R$ 55.000,00, da seguinte forma: aviso prévio
indenizado e férias indenizadas (R$ 10.000,00), FGTS, acrescido da multa de 40% (R$
27.000,00), reflexos das verbas em férias indenizadas, acrescidas de 1/3 (R$ 15.000,00)
e ressarcimento de despesas de mudança (R$ 3.000,00).
Por outro lado, os juros de mora recebem outro tratamento, devendo ser oferecidos à
tributação.
Primeiramente, o art. 43 do RIR/99, caput e § 3o, assim prevê:
“Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16,
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
(...)
§ 3o Serão também considerados rendimentos tributáveis a atualização monetária, os
juros de mora e quaisquer outras indenizações pelo atraso no pagamento das
remunerações previstas neste artigo (Lei no 4.506, de 1964, art. 16, parágrafo único).”
(grifei)
Seguindo a mesma linha, o disposto no inciso XIV, do art. 55:
“Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
(...)
XIV - os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive os que
resultarem de sentença, e quaisquer outras indenizações por atraso de pagamento,
exceto aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou não tributáveis; (grifei)
E, ao tratar especificamente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, o
mesmo Regulamento, no art. 56, consolida a tributação dos juros, sendo, também,
oportuna a transcrição dos artigos. 72 e 85:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei n° 7.713, de 1988, art. 12). (grifei)
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-007.934 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.000828/2009-33

advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei n° 7.713, de
1988, art. 12).
(...)
Art. 72. Para fins de incidência do imposto, o valor da atualização monetária dos
rendimentos acompanha a natureza do principal, ressalvadas as situações específicas
previstas neste Decreto.
(...)
Art. 85. Sem prejuízo do disposto no § 2° do art. 2°, a pessoa física deverá apurar o
saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a ser restituído, relativamente aos
rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei n° 9.250, de 1995, art. 7°).”
Sobre a matéria já se manifestou a Receita Federal, por intermédio do Parecer
Normativo da Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) no 05, 06 de novembro de 1995,
que esclarece :
"4. Integram os rendimentos recebidos acumuladamente, ainda que por força de
decisão judicial, o principal e quaisquer outras parcelas de rendimentos tributáveis
recebidas, adicionais referentes a pagamentos de períodos anteriores, inclusive os
juros e a correção monetária eventualmente devidos". (grifei)
Não tendo o contribuinte comprovado ter sido parte em ação judicial transitada em
julgado – de que fizesse parte a União - e cuja solução lhe fosse favorável quanto à
matéria ora tratada, e inexistindo até a presente data decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal, em via de ação direta, afastando a exigência em exame (incidência de
IRRF sobre juros moratórios decorrentes de rendimentos recebidos acumuladamente),
não cabe à autoridade administrativa abster-se de cumprir a legislação em vigor.
Inclusive, já existe uma farta jurisprudência acerca do tema que aponta que os juros
detêm a mesma natureza tributária dos valores principais. A título de exemplo, segue
ementa de Acórdão proferido pela 1a Turma do STJ no Recurso Especial no 985.196 -
RS (2007/0211331-1), em 06/11/2007:
IMPOSTO DE RENDA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS TRABALHISTAS
RECEBIDAS
A
TÍTULO
DE
DIFERENÇAS
SALARIAIS.CARÁTER
REMUNERATÓRIO. NATUREZA ACESSÓRIA. ART. 43 DO CTN. INCIDÊNCIA.
I - Os juros de mora possuem caráter acessório e seguem a mesma sorte da
importância principal, de forma que, se o valor principal é situado na hipótese da não
incidência do tributo, caracterizada estará a natureza igualmente indenizatória dos
juros.
II- As verbas recebidas pelo empregado em ação trabalhista a título de reposição de
diferenças salariais possuem evidente natureza remuneratória, e não
indenizatória,configurando-se como aquisição de disponibilidade econômica e jurídica,
o que faz incidir o imposto de renda, a teor do art. 43 do CTN. Precedentes: REsp no
517.961/CE, Rel. Min. FRANCIULLI NETTO, DJ de 04/04/2005; REsp no 640.260/CE,
Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJ de 20/09/2004; e REsp no 230.502/CE, Rel. Min.
ELIANA CALMON, DJ de 25.06.2001.
III- Na hipótese dos autos, o montante sobre o qual incidiram os juros moratórios não é
isento do imposto de renda, razão pela qual o acessório deve seguir a sorte do
principal. Logo, os referidos juros também estão sujeitos à incidência tributária.
(grifei)
IV - Recurso especial provido. (grifei)
Assim sendo, no que tange aos juros moratórios decorrentes de rendimentos recebidos
acumuladamente em virtude de acordo homologado judicialmente, no valor de R$
25.000,00, não há que se falar em isenção tributária sobre tal verba.
Entretanto, como o rendimento recebido pelo interessado engloba uma parte isenta de
tributação, como já exposto neste Voto, e uma vez que não se pode precisar a que
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-007.934 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.000828/2009-33

verbas, especificamente, o total de R$ 25.000,00 se refere (se àquelas passíveis de
tributação ou às isentas), entendo que tal valor deva ser proporcionalizado, cabendo a
tributação apenas dos juros atinentes a verbas passíveis de incidência do imposto de
renda.
No caso, do rendimento bruto de R$ 316.017,53, foi considerado isento, como antes
exposto, o montante de R$ 55.000,00, sendo este último valor correspondente a,
aproximadamente, 17,40% do primeiro (ou seja, R$ 316.017,53 vezes 17,40% é igual,
aproximadamente, a R$ 55.000,00).
Sendo assim, dos juros moratórios de R$ 25.000,00, temos que R$ 4.350,00
correspondem aos rendimentos isentos (pois R$ 25.000,00 vezes R$ 17,40% é igual a
R$ 4.350,00), não cabendo a incidência de imposto de renda sobre tal valor. Por outro
lado, deve ser tributada a diferença de R$ 20.650,00 (R$ 25.000,00 menos R$
4.350,00), relativa à parte dos rendimentos que entraram no cômputo para fins de
cálculo do imposto de renda.
Desta forma, do rendimento bruto de R$ 316.017,53, deve ser considerado isento o
total de R$ 59.350,00 (R$ 55.000,00 + R$ 4.350,00).
Por consequência, o rendimento bruto, passível de tributação, montaria em R$
256.667,53 (R$ 316.017,53 menos R$ 59.350,00).
Entretanto, outra questão precisa ser enfrentada, a qual repercutirá no valor de
rendimento bruto para fins de cálculo do imposto de renda.
Com efeito, e como já exposto, depreende-se da leitura da peça de defesa c/c os dados
informados no quadro “Pagamentos e Doações Efetuados” da DAA (ver fl. 82), que o
interessado excluiu dos rendimentos tributáveis, a título de honorários advocatícios
(código 12), o total de R$ 61.604,15, carreando aos autos, para comprovar tais despesas,
os correspondentes recibos, emitidos por diversos profissionais, anexados às fls. 49/65.
De fato, com relação aos honorários advocatícios e despesas judiciais, o artigo 56 do
Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR) assim dispõe:
“Art.56 No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetárias
(Lei no 7.713, de 1988, art.12)
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art.12).” (grifei)
No presente caso, entendo que cabem ser deduzidos dos rendimentos recebidos
apenas os pagamentos efetuados aos profissionais Andréa H. Pontes, Emerson Ernani
Woyceichoski e Luís Alberto Kubaski, no valor total de R$ 24.880,07 (R$ 6.000,00 +
R$ 8.880,07 + R$ 10.000,00, observados os recibos de fls. 51/56), tendo em vista que a
atuação destes profissionais na ação trabalhista encontra-se devidamente comprovada
por meio, entre outros, dos documentos de fls. 17, 26 e 33, respectivamente.
Por outro lado, quanto aos demais profissionais / escritórios informados no campo
“Pagamentos e Doações Efetuados” da DAA/04, também sob o código 12 (ver fl. 82),
não obstante a juntada dos recibos / nota fiscal (fls. 49/50 e 57/65), não restou
comprovada a atuação dos mesmos no processo trabalhista, inclusive ressaltando que a
nota fiscal de fl. 65 trata de serviço prestado em ação de cobrança contra a CEF, relativa
à diferença de correção monetária nos planos econômicos, questão estranha à objeto de
análise neste processo administrativo.
No caso, deveriam ter sido juntados os correspondentes contratos de prestação dos
serviços celebrados entre o contribuinte e os demais advogados, admitindo-se
documentos extraídos por cópia do processo judicial, identificando a participação de tais
profissionais na lide, o que não ocorreu.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2002-007.934 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.000828/2009-33

Desta forma, entendendo como efetivamente comprovada nos autos, no que tange à
ação trabalhista de que foi parte o interessado, apenas a atuação dos profissionais
Andréa H. Pontes, Emerson Ernani Woyceichoski e Luís Alberto Kubaski, deveria ser
deduzido, do montante de R$ 256.667,53, os pagamentos no valor total de R$
24.880,07, a título de honorários advocatícios.
Ocorre que os gastos com honorários e despesas judiciais devem ser
proporcionalizados entre os rendimentos tributáveis, os sujeitos à tributação exclusiva e
os isentos e não-tributáveis, cabendo observar, nesse sentido, orientação da RFB
espelhada por meio do “Perguntas e Respostas” relativo ao exercício de 2004, ano-
calendário de 2003:
“ 404 — Gastos com advogados e despesas judiciais podem ser diminuídos dos
valores recebidos em decorrência de ação judicial?
As despesas judiciais podem ser diminuídos dos rendimentos tributáveis, no caso de
rendimentos recebidos acumuladamente, desde que não sejam ressarcidas ou
indenizadas sob qualquer forma. Da mesma maneira, os gastos efetuados
anteriormente ao recebimento dos rendimentos podem ser diminuídos quando do
recebimento dos rendimentos.
Os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte devem ser proporcionalizados
conforme a natureza dos rendimentos recebidos em ação judicial, isto é, entre os
rendimentos tributáveis, os sujeitos a tributação exclusiva e os isentos e não-
tributáveis.. (negritei)
O contribuinte deve informar como rendimento tributável o valor recebido, já
diminuído do valor pago ao advogado, independentemente do modelo de formulário
utilizado.
Caso utilize a Declaração de Ajuste Anual no modelo completo, deve preencher a
Relação de Pagamentos e Doações Efetuados, informando o nome, o número de
inscrição no CPF e o valor pago ao beneficiário do pagamento (ex: advogado).
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12; RIR/1999, art. 56, parágrafo único)
Assim, e sabendo-se que o rendimento bruto recebido de ação trabalhista então
passível de tributação, conforme já exposto neste Voto, montou em R$ 256.667,53
concluiu-se que, do total de R$ 316.017,53, 81,21%, aproximadamente (R$ 256.667,53
dividido por R$ 316.017,53), cabem ser considerados tributáveis, devendo este
percentual ser igualmente aplicado sobre os honorários advocatícios acatados, sendo
cabível a dedução, a esse título, do valor de R$ 20.205,10 (81,21 % de R$ 24.880,07).
Procedendo desta forma, chegamos a um rendimento bruto, a ser oferecido à
tributação, no valor de R$ 236.462,43, conforme Tabela abaixo:
(1)
Rendimento oriundo de ação trab.
316.017,53
(2)
Rend. Isento
59.350,00
(3) = (1 - 2)
Rend. Tributável
256.667,53
% (3) / (1)
% Rend. Tributável ( Rend. Total
81,21%

(4)
Honorários Advocatícios Acatados
24.880,07
(5) = % (4)
81,21% honorários Advocatícios
20.205,10
(6) = (3) – (5)
Rendimento Trib. menos Honorários
236.462,43
Sendo assim, à luz dos dispositivos legais antes transcritos, deve esta instância
administrativa, em obediência ao princípio da verdade material e com base nos
documentos constantes dos autos, proceder à devida correção quanto ao rendimento
tributável, observando-se o IRRF correspondente, relativo à ação trabalhista de que foi
parte o interessado (R$ 236.462,43 e R$ 66.017,53, respectivamente), considerados os
demais rendimentos declarados (R$ 17.918,96, com IRRF de R$ 375,42), disto
resultando uma redução no imposto a restituir, dos R$ 15.078,13 declarados para R$
9.397,06, na forma do Demonstrativo a seguir:
Demonstrativo de apuração do IRPF/2004 - valores em R$

Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2002-007.934 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.000828/2009-33

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DECLARADOS
205.481,68
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL ACRESCIDO
30.980,75
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL TOTAL
236.462,43
Deduções Declaradas
10.743,17
Base de Cálculo Apurada
225.719,26
Imposto Apurado
56.995,89
Imposto Pago (IRRF)
66.392,95
Imposto a Restituir após Julgamento
9.397,06
Isto posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido de que
seja julgada procedente em parte a impugnação, com apuração de imposto a restituir
de R$ 9.397,06, conforme acima demonstrado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 201
DF CARF MF
Original